Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO ESPECÍFICO. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. DECISÃO PRECIPITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma, seguindo rito específico previsto no art. 133 e seguintes do CPC, com a produção de provas e a citação da parte adversa.

2. No caso dos autos, verifica-se que a parte peticionou requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que o juízo, sem observar o rito previsto na lei, indeferiu a desconsideração.

3. Resta clara a existência de erro in procedendo e a invalidade da decisão proferida que não instaurou o incidente, não observando o procedimento previsto no Código de Processo Civil, e ofendendo ao devido processo legal.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.